Tribunal: TJPA
Processo: 0805088-77.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805088-77.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: CARLOS MATHEUS DOS SANTOS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RECORRENTE:
PARQUET
ESTADUAL. DENÚNCIA. NÃO RECEBIMENTO. CABIMENTO JUDICIAL. AÇÃO PENAL. AJUIZAMENTO. PROVA INDICIÁRIA LÍCITA, JUSTA E SUFICIENTE. PROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com efeito, a
rejeição da exordial acusatória somente poderá ser concedida nas hipóteses em que se mostrar evidente e de forma inequívoca a ausência de justa causa, ou seja, quando se constatar: a imputação de fato penalmente atípico; a inexistência de qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria ou da materialidade do delito ou, ainda, causa excludente de punibilidade. Ademais, p
revalece, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do
in dubio pro societate
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kedima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 25
de março de 2024

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra Decisão Interlocutória proferida,
à ID 99823301 (PJE 1 º Grau)
, pela Exma. Sra. Cristina Sandoval Collyer, Juíza de Direito, Respondendo pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, a qual rejeitou a denúncia ofertada em desfavor do Recorrido, na forma do art. 395, inc. III, do CPPB.

Narra a denúncia
,
à ID 17909850
, que:

“... no dia 18/03/2023, por volta das 11h (BOP no ID 89451822 - Pág. 9), os policiais militares
Jean Carlos Ribeiro do Espírito Santo, Alyson Estanislau da Silva Luna e Mauricio Ferreira da Paixão
realizavam rondas ostensivas pelo bairro do Jurunas, quando ao transitarem pela avenida Monte Alegre, em local conhecida como “BECO DA MACONHA”, avistaram o denunciado carregando uma bolsa preta e perceberam que ele, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga em direção a uma residência. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem.

Durante a realização do procedimento de revista, os agentes da lei encontraram na posse do denunciado, posteriormente identificado como
CARLOS MATHEUS DOS SANTOS PINHEIRO
, mais especificamente dentro da bolsa preta que ele trazia consigo, 10 (dez) “
petecas” (textuais
) e um “
tablete fracionado” (textuais
) contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “MACONHA”; bem como a quantia em dinheiro de R$ 96,35 (noventa e seis reais e trinta e cinco centavos).

Diante dos fatos narrados, todas as substâncias ilícitas encontradas foram apreendidas e o denunciado conduzido até a Seccional de São Brás.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006, consoante ID 89451822 - Pág. 29/30 .

II - DA MATERIALIDADE

A materialidade está consubstanciada por meio do
Auto de Apreensão e Apresentação
(ID 89451822 - Pág. 15), bem como do
Laudo Toxicológico de Constatação
nº. 2023.01.001125-QUI (ID 89451822 - Pág. 14), o qual conclui que as substâncias apreendidas em poder do denunciado referiam-se a 10 (dez) porções, um tablete e uma porção de erva seca prensada, pesando totais
49,9g
(quarenta e nove gramas e nove decigramas) da substância pertencente ao grupo dos Cannabinóides, popularmente conhecida como “
MACONHA
”.

III - DA AUTORIA

Os indícios que se extraem das peças de informação constantes dos autos, consistentes em depoimentos prestados pelas testemunhas perante a autoridade policial (ID 89451822 - Pág. 2/5) são uníssonos no sentido de ter sido encontrada substância ilícita na posse do denunciado. Corroborando a autoridade policial por meio do relatório e revelam a existência de elementos suficientes para o oferecimento desta inicial acusatória”
.

Em razões recursais
,
à ID 17909937
, a RMP de 1º Grau, Dra. Andrea Alice Branches napoleão, pugna pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito interposto e, no mérito, pelo seu
total provimento
, devendo ser desconstituída a decisão
a quo
, de maneira a resultar no recebimento judicial da denúncia, porquanto baseada em prova indiciária lícita, justa e suficiente a justificar o ajuizamento de ação penal.

Em contrarrazões
,
à ID 17909944
, a defesa do acusado Carlos Matheus dos Santos Pinheiro pugna no sentido de que o presente recurso seja conhecido e improvido, a fim de que o
decisum
atacado seja mantido na sua integralidade.

Em despacho, à ID 17909945
, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 2ª Procuradora de Justiça, Dra. Joana Chagas Coutinho, manifesta-se pelo
PROVIMENTO
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, a fim de que seja recebida a denúncia.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Irresignado com a decisão proferida pelo douto Juízo de primeiro grau, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito, a fim de que haja o recebimento judicial da denúncia, vez que baseada em prova lícita, justa e suficiente a justificar o ajuizamento da ação penal competente.

In casu
, cumpre destacar, de pronto, que não se desconhece dos precedentes jurisprudenciais recentes, emanados do E. STJ, no que tange ao flagrante do crime de tráfico de drogas; contudo, importa relevar que não se está aqui querendo negligenciar acerca do entendimento jurisprudencial a respeito da discussão trazida no bojo dos presentes autos, já que à situação em comento, verificam-se presentes todos os pressupostos necessários a regular ajuizamento da ação penal, de vez que a Denúncia oferecida pelo
dominus litis
preenche todos os requisitos necessários elencados no art. 41, do CPPB.

Com efeito, da leitura acurada da exordial acusatória, vislumbra-se a coerente narrativa dos fatos, a individualização da conduta típica supostamente praticada pelo acusado e a prova da materialidade e dos indícios de autoria aptos a acarretar a instauração da ação penal.

Nessa senda, não obstante a clareza da orientação jurisprudencial advinda dos Tribunais Superiores, no caso vertente, observa-se restarem presentes os requisitos essenciais à deflagração da
persecutio criminis
, até porque nesta fase vige o Princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO COM PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PARCIAL CABIMENTO. REJEIÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. FASE EM QUE VIGORA O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DECISÃO VERGASTADA QUE ANTECIPOU O MÉRITO DE QUESTÕES A SEREM DEBATIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA A EVIDENCIAR A MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COM A CONSEQUENTE INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
. POR OUTRO LADO, DE SE CONHECER A INÉPCIA DA INICIAL QUANTO AO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. TIPIFICAÇÃO INCLUSA SEM A NARRATIVA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL, ESPECIALMENTE, A PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DO AJUSTE ENTRE OS AGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJ-CE - RSE: XXXXX20218060001 Fortaleza, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 27/07/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/07/2022
)
GRIFEI

Assim sendo, conclui-se que preenchidos os requisitos legais, deve a peça acusatória ser recebida e, após regular instrução processual, com a produção de provas mediante contraditório e o fim da cognição exauriente, ser proferida sentença condenatória ou absolutória com base no conjunto fático-probatório carreado aos autos, já que em sede de juízo de admissibilidade da acusação, como dito alhures, vige o princípio
in dubio pro societate
, restando essenciais ao recebimento da denúncia, prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
determinando o recebimento de denúncia e o consequente processamento do feito.

É o voto.

Belém/PA, 25
de março de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024